Tribunal: TJES
Processo: 5000161-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VICENTE ANTUNES PINTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000161-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VICENTE ANTUNES PINTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 1999503, proferida no dia 22/12/2021 pelo MM Juiz de Direito Plantonista da 7ª Região que, nos autos da “
ação
ordinária
”
contra si ajuizada por
VICENTE ANTUNES PINTO
,

deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha mantenham a internação em favor do agravado às expensas do SUS, em tratamento de emergência em Unidade de Terapia Intensiva onde já se encontra internado (São Bernardo Apart Hospital em Colatina/ES), observando-se o mesmo tratamento médico já oferecido.

Em suas razões (id. 1999505), sustenta o agravante, em síntese, que: i) em que pese exista a possibilidade de o Estado arcar com o custeio de tratamento do paciente em rede particular, tal cenário se viabiliza unicamente se não houver vaga em rede pública ou os recursos que disponha a rede pública não forem suficientes para o tratamento; e ii) apesar de o agravado alegar que a transferência para o hospital da rede pública ensejaria risco a sua integridade física, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove essa alegação.

Assim, pugnou para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Proferi decisão (cf. id. 2014999) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2210469), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000161-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VICENTE ANTUNES PINTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 1999503, proferida no dia 22/12/2021 pelo MM Juiz de Direito Plantonista da 7ª Região que, nos autos da “
ação
ordinária
”
contra si ajuizada por
VICENTE ANTUNES PINTO
,

deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha mantenham a internação em favor do agravado às expensas do SUS, em tratamento de emergência em Unidade de Terapia Intensiva onde já se encontra internado (São Bernardo Apart Hospital em Colatina/ES), observando-se o mesmo tratamento médico já oferecido.

Em suas razões (id. 1999505), sustenta o agravante, em síntese, que: i) em que pese exista a possibilidade de o Estado arcar com o custeio de tratamento do paciente em rede particular, tal cenário se viabiliza unicamente se não houver vaga em rede pública ou os recursos que disponha a rede pública não forem suficientes para o tratamento; e ii) apesar de o agravado alegar que a transferência para o hospital da rede pública ensejaria risco a sua integridade física, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove essa alegação.

Assim, pugnou para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Proferi decisão (cf. id. 2014999) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2210469), opinou pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação ordinária em face do agravante, bem como do Município de São Gabriel da Palha, alegando, em suma, que é segurado da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos do Município e São Gabriel da Palha – ES – CASP e foi internado na UTI do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina – ES, no dia 30 de novembro de 2021. Entretanto, a lei que instituiu a referida autarquia prevê que ela só custeará até 30 dias de internação na UTI.

Diante deste fato, os prepostos da autarquia informaram a família do autor que o seu nome foi inserido na central de vagas de UTI do Estado para que ele seja removido da UTI particular e passe para uma UTI pública. Contudo, o estado de saúde do autor é muito grave e é possível que ele venha a óbito no processo de transferência de UTI.

Como já dito, a tutela provisória foi deferida determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha mantenham a internação em favor do agravado às expensas do SUS, em tratamento de emergência em Unidade de Terapia Intensiva onde já se encontra internado (São Bernardo Apart Hospital em Colatina/ES), observando-se o mesmo tratamento médico já oferecido.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em resumo, que i) em que pese exista a possibilidade de o Estado arcar com o custeio de tratamento do paciente em rede particular, tal cenário se viabiliza unicamente se não houver vaga em rede pública ou os recursos que disponha a rede pública não forem suficientes para o tratamento; e ii) apesar de o agravado alegar que a transferência para o hospital da rede pública ensejaria risco a sua integridade física, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove essa alegação.

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que, na forma preconizada pelo artigo 196 da Constituição Federal,
“a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Analisando a casuística em apreço entendo que a decisão objurgada deve ser mantida. Explico.

É possível extrair do documento id. 1999502, mesmo sem ter conhecimento técnico para tanto, que o paciente é idoso e possui diversas complicações clínicas, podendo, a transferência hospitalar, acarretar riscos à sua saúde.

O pedido de manutenção do agravado no leito de UTI do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina – ES não se dá por sua mera liberalidade.

Ao revés, como já dito, a documentação colacionada evidencia o estado grave do recorrido, o que impede a sua transferência, na medida em que parece necessitar de cuidados contínuos.

Somado a isso, em parecer lançado (id. 2210469), a D. Procuradoria de Justiça Cível assim consignou:

"In casu, restou evidenciado que o agravado, idoso, apresenta estado grave de saúde, com diversas complicações clínicas, mas não detém recursos financeiros para arcar com o tratamento, tendo, em razão disso, a decisão ora impugnada lhe garantido a manutenção da internação às expensas do SUS no leito de UTI do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, onde já se encontra internado, tendo em vista que, a transferência hospitalar para rede pública poderia acarretar riscos à sua saúde e até mesmo a vida.

Nessa ótica, a concessão antecipada da tutela teve o escopo de concretizar o direito subjetivo do agravado ao tratamento médico adequado, como lhe assegura o Texto Constitucional.

Em contrapartida, o único bem jurídico do agravante que se encontra ameaçado é o patrimônio, o que a meu ver, fazendo uma ponderação de valores, é de importância incalculavelmente menor do que a saúde do paciente.

Depreende-se, então, não haver como prevalecer a tese do agravante de que não estariam presentes os pressupostos hábeis a ensejar o deferimento da medida antecedente, de modo que a reforma de decisão de primeiro grau, nesta instância, somente teria razão de ser em caso teratológico, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, hipótese não refletida no caso em exame."

Destarte, sem prejuízo de que, em momento processual posterior, o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que, nesta etapa embrionária do feito, a ordem proferida deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000161-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VICENTE ANTUNES PINTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA
HOSPITALAR
– ESTADO DE SAÚDE GRAVE
– RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

2.
Paciente idoso com diversas complicações clínicas, podendo, a transferência hospitalar, acarretar riscos à sua saúde. A documentação colacionada evidencia o estado grave do recorrido, o que impede a sua transferência, na medida em que parece necessitar de cuidados contínuos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.